Tribunal: STF
Processo: ADI 465
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-01
Data de publicação: 1995-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CARREIRAS JURÍDICAS: ISONOMIA
(C.F., arts. 93, 127 e 135). MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORES DO
ESTADO e DEFENSORES PÚBLICOS. Constituição do Estado da Paraíba,
art. 136, VII. Leis Complementares nºs 4 e 5, de 08.01.91, do Estado
da Paraíba: inconstitucionalidade.
I. - Inconstitucionalidade do inciso VII do art. 136 da
Constituição paraibana e das Leis Complementares nºs 4 e 5, de
08.01.91, do mesmo Estado, dado que o primeiro, inc. VII do art.
136, da Constituição paraibana, estabelece a vinculação de
vencimentos das carreiras referidas nos artigos 93, 127 e seguintes,
e 135, da Constituição Federal, e as demais, Leis Complementares nºs
4 e 5, a vinculação de vencimentos entre as carreiras do Ministério
Público e dos Defensores Públicos e Ministério Público e Procurador
do Estado.
II. - Precedente do STF: EADIn 171-MG, Relator Ministro
Moreira Alves, Plenário, 14.09.94.
III. - Ressalva do entendimento pessoal do relator deste.
IV. - Embargos infringentes rejeitados.